Tribunal: TJMT
Processo: 0004134-86.2020.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004134-86.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA - CPF: 046.266.831-26 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMIR LEITE DA SILVA - CPF: 987.492.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
– AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

- No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados os indícios materiais da existência do crime e sua autoria.

- Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelado na prática delitiva imputada na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual
Raphael Augusto da Costa
foi
absolvido
em relação à prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), tendo em vista a nulidade das provas que ensejaram a ação penal.

Em suas
razões
recursais, o
Parquet

pugna a
condenação do apelante
alegando, em suma, que as
supostas agressões físicas
por ele sofridas no momento da abordagem policial
não afastam a materialidade e autoria delitiva
amplamente comprovadas nos autos (
Id. 181286259).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
ao recurso (Id. 181286261).

O parecer da
PGJ
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
apelo (Id. 189880651).

“Acusado absolvido das penas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2003, com fundamento do no art. 386, VII, do CPP – Irresignação ministerial – Pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 – Pleito improcedente –

Prova obtida por meio ilícito – Agressão policial – Pelo desprovimento
”.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datada assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 00h30min., do dia 7 de janeiro de 2018, Policiais Militares efetuavam rondas pelas ruas da cidade de Várzea Grande-MT, quando visualizaram
Raphael Augusto da Costa
que, ao notar a presença dos agentes públicos, tentou empreender fuga em uma motocicleta, porém, acabou sendo abordado em frente à residência que dividia com
Valmir Leite da Silva
.

Com
Raphael Augusto
foram apreendidas 8 porções de maconha, 17 petecas de cocaína e R$ 20,00 em dinheiro, com
Valmir Leite

foram localizadas 2 porções de maconha, 5 trouxinhas de cocaína e R$ 76,00 em espécie.

No imóvel, foram encontrados 1 rolo de plástico filme, 2 aparelhos de telefone celular, 9 porções de maconha e 7 de cocaína.

Após regular instrução, em que houve o desmembramento do processo em relação ao corréu
Valmir Leite da Silva
, sobreveio sentença
absolvendo Raphael Augusto da Costa
(revel) por
insuficiência de provas
, contra a qual se insurge o
Parquet
, buscando
condenação
, porém,
sem razão
.

Os indícios materiais da existência do delito exsurgem do teor do:
a)
Boletim de Ocorrência (Id. 181286209);
b)
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 181286209);
c)
Auto de prisão em flagrante (Id. 181286209),
d
) Laudo de constatação (Id. 181286209).

Contudo, não há, nos autos, provas lídimas de que
Raphael
tenha traficado drogas.

Ao ser ouvido na delegacia, o apelado,
que é revel
, disse que estava na casa de “Gaité” (
Valmir Leite da Silva)
, pessoa portadora de necessidades especiais (cadeirante) quando a polícia chegou no local “enquadrando todo mundo” e dizendo que havia recebido denúncia de que eles estavam vendendo drogas. Afirmou que os policiais bateram nele e em
Valmir
até que encontraram os entorpecentes de propriedade de
Valmir
.

Afirmou que a versão apresentada pelos agentes públicos no sentido de que teria tentado empreender fuga em uma motocicleta é falaciosa (Id. 181286209 – fls. 41/43).

Em juízo, os policiais militares
Hugo Rafael Carvalho Nascimento
e
Allan Jonathan de Souza Silva
, ratificaram a versão apresentada ao delegado, noticiando que a guarnição da PM que integram estava em rondas quando avistou o apelado conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita e que ele, ao se dar conta da presença da polícia, buscou empreender fuga, só parando em frente à casa de
Valmir
, na qual ingressou ensejando também a entrada da polícia. Asseveraram que
Raphael
resistiu à prisão, sendo necessário o uso de técnica de mobilização para contê-lo; com ele foi encontrado drogas e que na busca domiciliar localizaram mais entorpecentes e objetos sem comprovação de origem.

Nota-se que a prisão do apelado foi aleatória, ou seja, proveniente de “atitude suspeita” que ensejou a perseguição policial (valendo lembrar que o STJ já declarou que “atitude suspeita” pela generalidade que encerra não autoriza busca pessoal ou domiciliar), se não bastasse, há alegação de
Raphael

noticiando que foi agredido pelos policiais, sendo justamente esta agressão (completamente desproporcional com a afirmação de que empregada para imobilização do conduzido) que retira, dos depoimentos dos policiais, a credibilidade necessária para amparar um édito condenatório.

Já do laudo pericial de Id. 181286209 – fls. 98/106, confeccionado no mesmo dia da prisão, se extrai que o apelado afirmou que foi agredido pelos PMs com
“(...) chutes, ‘enforcões’, ‘sacolada’, ‘pano na cara com água’”
.

Na conclusão do referido documento, os peritos constaram que “
As lesões descritas foram produzidas por instrumentos contundentes e apresentam nexo temporal com a prisão e nexo causal com o relato do periciando.
(...)”.

Tal conclusão, demostra que ação policial não guarda relação com imobilização para prisão e evidencia que a dinâmica fática pode ter sido bem diversa daquela apresentada pelos PMs em ambas as fases da persecução penal, ou seja, coloca em cheque a forma de ingresso dos policiais na residência em que estava o apelado, se aproximando mais da versão apresentada por ele de que a casa foi invadida e ele e o corréu agredidos.

Até pode ser que realmente
Raphael
seja traficante, mas o contexto dos autos é dúbio, razão pela qual, a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo in dubio pro reo. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

“(...). No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio
in dubio pro reo
, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva (...).” (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 28031/2015. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Desembargador Pedro Sakamoto. Data do Julgamento:

16/09/2015. Data da Publicação/Fonte: DJE 22-9-2015).

Em reforço argumentativo, esclareço que esta C. Câmara Criminal manteve a absolvição do corréu
Valmir Leite da Silva
deduzida nos mesmos moldes deste voto, ao julgar em 17/02/2021, o RAC n. 000461350.2018.8.11.0002, inclusive, já transitado em julgado (12/04/2021).

Diante do que foi exposto, em
desconformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal e mantenho a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024